Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Geraldo Novais Agra Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho ao Acórdão 8056/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18, 23, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, para julgar regulares com ressalva as contas de Geraldo Novais Agra Filho, dando-lhe quitação, e, consequentemente, afastar o débito e a multa a ele imputados por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7677/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar o embargante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação.